Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. REDE HIDRÁULICA. ORÇAMENTO BASEADO NA QUANTIDADE DE METRO LINEAR. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Na espécie, conquanto a recorrida assevere que a prestação de serviço de hidrojateamento das tubulações de esgoto e águas pluviais se deu de forma diversa da que foi contratada, não se vislumbram provas a fim de corroborar tais alegações. Ao contrário, as testemunhas e os documentos indicam que houve a confecção de um orçamento prévio, no qual se descreve que o valor a ser cobrado pela desobstrução é por metro linear, e a autorização para a prestação do serviço, que durou três dias. Assim, não há que se falar em cobrança de valor abusivo, tampouco em reforma da sentença que determinou o pagamento do serviço.

2. Recurso conhecido e não provido.